Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-87.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001476-87.2014.8.11.0006
RECORRENTE: IONES ROCHA PRATA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IONES ROCHA PRATA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Nas razões do recurso especial (Id. 90460962), o recorrente requer a concessão de assistência judiciária gratuita.
Preleciona o art. 99, §7o, do CPC que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
In casu, todavia, não se mostra possível analisar, desde já, o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.
Posto isso, DETERMINO ao recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (art. 99, §2o, do CPC).
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça